Tribunal: TJMT
Processo: 0038211-14.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038211-14.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 09.576.957/0001-55 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUGER MULTISSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.562.469/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA PUBLICA E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 26.566.471/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UINANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado majorou os honorários sucumbenciais de R$ 100,00 para R$ 6.000,00, considerando a complexidade da ação, o trabalho da Procuradoria do Estado e a tramitação superior a dez anos. A embargante alega omissão na aplicação dos critérios estabelecidos nos artigos 85, §§ 4º, III, e 8º-A, do Código de Processo Civil, defende a vinculação à tabela de honorários da OAB-MT e sustenta que a duração do processo não justifica a majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na fundamentação do acórdão embargado quanto aos critérios para fixação dos honorários sucumbenciais; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado fundamenta-se adequadamente nos critérios de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 984), que não vincula o magistrado às tabelas da OAB, apenas permitindo sua utilização como referência.

5. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os fundamentos jurídicos levantados pelas partes, bastando que a decisão contenha motivação suficiente e coerente com os fatos e normas aplicáveis ao caso.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reforça que o descontentamento da parte com a solução adotada não configura omissão ou contradição aptas a justificar a interposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade não está vinculada às tabelas da OAB, as quais servem apenas como referência para determinação de valor justo.

3. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, §§ 4º, III, e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 984; STJ, AgInt no AREsp n. 2.573.270/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RK Empreendimentos e Administração de Bens Ltda.
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível n.º 0038211-14.2014.8.11.0041, interposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

O acórdão embargado majorou os honorários sucumbenciais de R$ 100,00 para R$ 6.000,00, sob o fundamento de que a ação não era simples, exigiu trabalho da Procuradoria do Estado e teve tramitação superior a dez anos. (Id. 259062676)

Nos embargos, a embargante alega omissão do acórdão, que teria deixado de observar os critérios estabelecidos nos artigos 85, §§ 4º, III, e 8º-A do Código de Processo Civil. Sustenta que, na fixação equitativa dos honorários advocatícios, deveria ter sido considerada a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso (OAB-MT). Além disso, argumenta que o tempo de tramitação da demanda não pode justificar o aumento dos honorários sucumbenciais, pois o Estado apenas apresentou uma contestação de cinco páginas no primeiro grau de jurisdição.

A embargante também sustenta que a decisão recorrida não observou o dever de amplo controle judicial sobre os atos administrativos sancionadores, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente por envolver direitos e liberdades individuais. Por fim, defende que, diante das omissões apontadas, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à nulidade do procedimento administrativo. (Id. 262246765)

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, mas apenas inconformismo da parte adversa com o resultado do julgamento. Argumenta que os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, pois os fundamentos adotados no acórdão são claros e coerentes com a jurisprudência consolidada, incluindo o Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 265905759)

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado e alinhado aos fatos e preceitos jurídicos aplicáveis à fixação dos honorários sucumbenciais, especialmente quando constatado o valor irrisório da ação.

Nessa perspectiva, ao alegar omissão quanto à análise dos artigos 85, §§ 4º, III, e 8º-A, do Código de Processo Civil, a embargante, em verdade, busca reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, pretendendo que esta Câmara adote entendimento mais favorável aos seus interesses. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, sendo cabível por meio de outros recursos processuais, e não por meio desta via.

Acrescente, no que tange à fixação dos honorários por equidade, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do Tema Repetitivo nº 984, assentando que o magistrado não está vinculado às tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Essas tabelas
"servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado"
, mas não possuem caráter obrigatório.

Transcrevo a tese firmada pela Corte:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Esclareço, ademais, que o magistrado não está obrigado a analisar individualmente todos os fundamentos jurídicos suscitados pela parte, sendo suficiente que a decisão aplique a legislação mais adequada ao caso concreto, conforme a convicção do julgador, desde que observe a congruência com os fatos do processo.

São inúmeros os julgados nesse sentido, inclusive do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ANULAÇÃO. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

III - Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 9º, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, haja vista que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV - Na jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018).

V - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010).

VI - Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. No mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

VII - Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/03/2018; REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

VIII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IX - Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. A propósito, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020.)

X - O acórdão de 2º Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.

XI - Não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente, quando já enfrentada a questão sob outro enfoque (AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJU de 27/10/1997).

XII - Embora o Tribunal a quo não tenha enfrentado a problemática relativa à responsabilidade da construtora nos termos pretendidos, o aresto impugnado consignou expressamente que restaram devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade envolvendo à recorrente, acentuando a pertinência da condenação, resultante do dano patrimonial e da lesão ambiental, que inclui o déficit temporal de perda ambiental, pelo dano suportado pela vegetação de manguezal e restinga suprimidas, há pelo menos 12 anos, consoante informações colhidas na instrução do inquérito civil e da ação civil pública, e cujas funções ambientais deixarão de ser prestadas, porquanto não haverá demolição do edifício.

XIII - O acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução das controvérsias, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

XIV - Ao contrário do que pretende fazer crer, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.573.270/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (
destaquei
)

Ainda, no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. QUESTÕES JÁ DEVIDAMENTE ANALISADAS. MERO INCONFORMISMO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES OU DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PRECEITOS LEGAIS SUSCITADOS. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODAS AS QUESTÕES DISCUTIDAS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-PR 0032381-37.2023.8.16.0001 Curitiba, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/01/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide. 3. Acórdão mantido. 4. Embargos rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10059915420218110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Dessa forma, a interposição de embargos de declaração é cabível exclusivamente para impugnar vícios específicos do ato decisório, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, a modificar a decisão para adequá-la ao entendimento do embargante, tampouco a atender pretensões que traduzam mero inconformismo ou que possibilitem a reanálise de matéria já decidida.

Assim, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Face o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025